Tribunal: TJES
Processo: 5004771-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004771-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES.

A denúncia relata que, em 13 de março de 2025, no bairro Quilombo, em Iúna/ES, o paciente foi flagrado, em conjunto com outros dois corréus, guardando entorpecentes para fins de tráfico, além de possuir munições de uso permitido, sem autorização legal. A operação policial se baseou em monitoramento que constatou entrega de drogas a usuários na via pública. Na diligência ao imóvel, foram apreendidos 74 gramas de cocaína, cerca de 33 gramas de maconha, 51 gramas de crack (entre pedras e porções), quatro munições calibre .32, uma balança de precisão, cinco celulares e R$ 563,50 em espécie. O paciente foi apontado como um dos líderes do tráfico local, região marcada por disputa territorial entre facções criminosas, e era investigado em operação anterior, na qual não foi localizado.

A defesa sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em eventual condenação; (iii) suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas à prisão;
(iv) existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e (v) afronta ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das alegações de ilegalidade da custódia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, destacando a gravidade do delito, a quantidade e variedade de drogas e objetos apreendidos, e o contexto de atuação do paciente em região dominada por facções criminosas, o que evidencia risco à ordem pública.

A periculosidade do paciente se infere dos elementos fáticos apurados, incluindo a suspeita de liderança no tráfico local e a anterior tentativa frustrada de captura em operação policial, revelando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à coletividade, não se prestando a atingir os mesmos fins da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso dos autos.

A eventual possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de regime menos gravoso em caso de condenação é questão prematura, que depende da instrução criminal e da análise de elementos ainda não produzidos.

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois não representa antecipação de pena, mas medida excepcional justificada por elementos concretos de periculosidade e necessidade cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004771-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ALMEIDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR ALVES DE ALMEIDA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] que a medida cautelar imposta é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime aberto, em vista de possível tráfico privilegiado;

[3] que as medidas cautelares substitutivas são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[4] que o paciente ostenta condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e

[5] que a segregação cautelar afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, requer a concessão definitiva da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 13 de março de 2025, no bairro Quilombo, em Iúna/ES, o paciente foi flagrado, em conjunto com outros dois corréus, guardando drogas com a finalidade de comercialização e possuindo munições de uso permitido, tudo sem autorização legal.

A Polícia Militar, após monitoramento, constatou movimentação típica de tráfico de drogas no local, com entrega de entorpecentes a usuários na via pública. Em diligência no imóvel, foram apreendidas
74 gramas de cocaína, cerca de 33 gramas de maconha, 51 gramas de crack
(entre pedras e porções),
quatro munições calibre .32, além de uma balança de precisão
, cinco aparelhos celulares e a quantia de R$ 563,50, em espécie.

Consta, ainda, que o paciente foi apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na região, conhecida como “Murão de Cima”, local marcado por disputa territorial entre grupos criminosos. Ele foi um dos alvos de uma operação anterior deflagrada pelas Polícias Civil e Militar, não tendo sido localizado à época, embora outros indivíduos tenham sido presos por envolvimento com o tráfico supostamente praticado sob sua liderança.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente
habeas corpus.

Quanto
a custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juiz, apontado como autoridade apontada como coatora, uma vez que expôs, de maneira suficiente e fundamentada, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da manutenção da medida extrema, para garantia, em particular, da ordem pública, destacando que o paciente, que supostamente é atuante no tráfico de drogas da região, foi flagrado pelos policiais militares “c
omercializando entorpecentes, sendo apreendidos 74 gramas de cocaína, diversas porções de maconha, 44 pedras de crack, balança de precisão, munições e valores em espécie
”, o que demonstra a sua acentuada periculosidade.

Conforme ressaltado pelo Magistrado, o perigo de liberdade restou configurado, considerando a gravidade concreta do delito supostamente praticado, “
evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes, aliada ao contexto de disputa territorial por ponto de tráfico no local
”.

Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia, em particular, da ordem pública, para resgatar a estabilidade social.

Com efeito, n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

No que tange à alegação no sentido de que
o

p
aciente possui condições pessoais favoráveis
, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas, não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Em relação ao
argumento de que a medida cautelar imposta é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime aberto, em vista de possível aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, tenho que tal exame se mostra prematuro, uma vez que não é possível, neste momento, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in
concreto, uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na fase de prolação de sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de
habeas corpus
por presunção.

P
or fim, acerca d
a tese de
violação do princípio da presunção de inocência
, registro que referido princípio, não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas, sim, de outros requisitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública.

Os variados e fartos indícios de autoria e materialidade demonstram que a excepcional restrição da liberdade,
in casu
, cumpre a finalidade para a qual foi instituída e não viola o mencionado princípio constitucional.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.